Tribunal: TJDFT
Processo: 0000291-13.2014.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS CRIMES DE ESTUPRO QUALIFICADO. VÍTIMA MENOR DE 18 ANOS E MAIOR DE 14 ANOS. CONCURSO MATERIAL. DOSIMETRIA. 1a FASE. ANTECEDENTES PENAIS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE. 2a FASE. REINCIDÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1. O art. 64, I, do CP dispõe que, para efeito de reincidência, não prevalece a condenação anterior se entre a data do cumprimento ou da extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos.
2. Possuindo o acusado duas, ou mais, condenações transitadas em julgado aptas a gerarem os efeitos da reincidência, é possível que uma delas seja considerada como maus antecedentes e outra como justificativa para agravar a pena em razão da reincidência, sem que isso configure bis in idem.
3. Autoriza a análise negativa das consequências do crime de estupro o fato de o delito ter provocado sérias repercussões no âmbito emocional e de relacionamentos da vítima, desbordando as elementares do crime.
4. Decorre da aplicação do critério subjetivo-objetivo, adotado pela jurisprudência pátria, o acréscimo relativo a 1/8 (um oitavo) à quantidade de meses obtidos entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada negativamente na fixação da pena-base.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.